Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSAÇÕES SUBSTANCIAIS ATÍPICAS. FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. LIMITES BANCÁRIOS DIÁRIOS. INOBSERVÂNCIA. VICIO DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. USO DE CARTÃO E BIOMETRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO DISTINTO DO NÚMERO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PARTILHA IGUALITÁRIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.

1. Nas relações de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros pode se inserir na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.

2. A vulnerabilidade do sistema bancário, ao admitir, fora do horário comercial de funcionamento do banco, transações substanciais totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do apelante em conjunto com a inobservância do limite diário de transferências disponível para o perfil do consumidor em terminal de autoatendimento demostram violação no dever de segurança que cabe às instituições financeiras. Por conseguinte, incorre em fortuito interno com falha da prestação de serviço.

3. No âmbito consumerista, é possível o reconhecimento da culpa concorrente prevista pelo art. 945, do Código Civil. Aplicando esse dispositivo legal às relações de consumo, extrai-se que a culpa concorrente do consumidor é causa de redução do valor indenizatório a ser pago pelo fornecedor do serviço.

4. No caso em tela, a conduta culposa do consumidor é evidenciada ao realizar transferências bancárias em terminal de autoatendimento com uso de cartão e biometria, sob influência de estelionatário via celular, sem previamente conferir o número de telefone da chamada recebida, o qual era distinto dos números oficiais do banco. Além disso, o apelante foi negligente e colocou-se em risco de sofrer prejuízos materiais ao não verificar, previamente, em seu extrato bancário a existência das transações ilegítimas alegadas pelo estelionatário no telefonema.

5. A culpa concorrente do consumidor impacta no valor a ser indenizado pelos danos materiais sofridos, de forma que o valor a ser restituído pelos danos materiais deve corresponder à metade do prejuízo efetivamente sofrido. Precedentes.

6. É incabível a condenação da instituição bancária por danos morais quando a vítima contribuiu efetivamente para concretização da fraude bancária.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.